Tribunal: TJBA
Processo: 8175256-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175256-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANI DOS PASSOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CONSUMIDORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERAM EM QUASE DEZ VEZES A MÉDIA ANUAL DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ (TEMA 27). RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de duplos Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática (
ID 81612050
) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, deu provimento ao apelo da consumidora para reconhecer a abusividade dos encargos remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dobrada do indébito. A instituição financeira (
ID 84845554
) alega nulidade da decisão por ausência de jurisprudência dominante e defende a validade das taxas contratadas. A consumidora (
ID 84945461
), por sua vez, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão do baixo valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, legitimando a aplicação do art. 932, IV, “b”, do CPC; (ii) analisar se os juros remuneratórios contratados caracterizam abusividade; e (iii) definir a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência em ação revisional julgada procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o julgamento monocrático do recurso quando o entendimento aplicado estiver consolidado em jurisprudência dos Tribunais Superiores, como no caso, em que se aplica a tese do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 27/STJ).

4. O contrato celebrado entre as partes (
ID 78204775
) fixou juros remuneratórios de 884,97% ao ano, valor que ultrapassa em quase dez vezes a taxa média de mercado à época da contratação (agosto/2023), divulgada pelo Banco Central do Brasil (92,60% ao ano – série temporal nº 20742), caracterizando vantagem excessiva ao fornecedor e onerosidade desproporcional ao consumidor.

5. A disparidade entre a taxa contratada e os indicadores oficiais, na ausência de justificativa concreta para o risco da operação, autoriza a revisão judicial para adequar os encargos à média de mercado, em observância à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (art. 6º, V, do CDC).

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações revisionais, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, que consiste na diferença entre o valor cobrado e o valor apurado como devido. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional e subsidiária, não aplicável quando o proveito econômico é mensurável.

7. Não se verificando fato novo, erro material ou jurisprudência contrária aplicável ao caso, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)